Tribunal: STF
Processo: RE 159652
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
Agravo regimental. Auto-aplicabilidade do par. 5. do artigo
201 da Constituição Federal.
          -  Ao julgar o  RE 159.413, de  que fui relator, o Plenário
desta Corte confirmou o entendimento de ambas as Turmas no sentido de
que o par. 5. do artigo 201 da Constituição Federal e auto-aplicavel.
          Consequentemente, o agravante foi beneficiado com o acórdão
atacado  pelo recurso extraordinário, o qual entendeu que a concessão
do  beneficio previsto no citado dispositivo constitucional só se deu
a partir da entrada em vigor da Lei 7.787/89, e não da Lei 8.213/91.
          Agravo regimental a que se nega provimento.